Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740260-74.2021.8.07.0001 APELANTE: JOSE GERALDO LUCAS APELADO: FERNANDO MENEZES, GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME, PLANETA AGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI - ME, LEANDRO NIEDZULKA VERCOSA, MARIA MARLENE NIEDZULKA VERCOSA, LUCAS NIEDZULKA VERCOSA, GILBERTO NIEDZULKA VERCOSA, HUMBERTO AMADO FRASONI VERCOSA FILHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR